Tribunal: TJDFT
Processo: 0734095-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734095-09.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ARTHUR CESAR DA COSTA RODRIGUES RECORRIDOS: UIN CONSTRUTORA LTDA, EDUARDO RIOS AGUIAR DE VASCONCELOS, BRUNO FELIPE CORTES SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. EFEITOS PROSPECTIVOS. PENHORA DE VALORES. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DA CONTA COMO POUPANÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AFASTAMENTO DA PROTEÇÃO LEGAL DA IMPENHORABILIDADE. 1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal, a concessão da gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo, mas seus efeitos não possuem efeitos retroativos. 2. O Código de Processo Civil (CPC) estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. 3. O art. 833 dispõe que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X). A impenhorabilidade não se aplica às hipóteses de dívida decorrente de prestação alimentícia ou quando a importância penhorada exceda a 50 salários-mínimos, nos termos do § 2o do referido artigo. 4. O Superior Tribunal de Justiça – STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista no referido dispositivo legal. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações. 5. Isso não significa que toda quantia depositada em conta corrente – até o limite de 40 salários-mínimos – seja acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC. 6. Na hipótese, o devedor não apresenta extrato da conta em que mantinha o valor bloqueado e sequer alega que tem caráter de poupança. Não é qualquer depósito em conta corrente que está acobertado pela impenhorabilidade, mas apenas aqueles em que comprovado o caráter de poupança. 7. O devedor não se desincumbiu do ônus de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme o art. 854, § 3o, do CPC. Não há que se falar em ilegalidade da penhora determinada pelo juízo. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade dos valores em razão de sua natureza salarial. Argumenta, ainda, que a proteção também se estende a valores mantidos em conta corrente destinados a aplicação financeira. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que, "Em síntese, o devedor não se desincumbiu do ônus de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme art. 854, § 3o, do CPC. Assim, diante da ausência de comprovação da natureza das verbas, não há razão para que seja determinado, por ora, o desbloqueio do valor, já que há possibilidade de prejuízo ao credor”. (ID 65884518). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021